Tribunal: CARF
Processo: 10980.008970/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008970/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.576 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
REGINALDO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ALUGUÉIS.
NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELA FONTE
PAGADORA.
O descumprimento do dever instrumental de retenção e recolhimento pela fonte
pagadora não afasta o dever do contribuinte de realizar o pagamento do
imposto devido por ocasião do ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-21.431 proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) –
DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve o valor de R$ 5.997,82
a título de imposto suplementar, além de multa de ofício e acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008970/2006-14
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

Do relatório da decisão de primeira instância (e-fls.42-48) extrai-se o quanto
segue:

Trata o presente processo de auto de infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física — IRPF, às fls. 06/12, lavrado em face da revisão da declaração
de ajuste anual do exercício 2003, ano-calendário 2002, para a exigência de
imposto suplementar de R$ 7.085,07, além de multa de ofício de 75% e
acréscimos legais correspondentes.

Consoante demonstrativos que compõem o auto de infração, foi constatada: (a)
dedução indevida a titulo de livro caixa, por falta de previsão, com o relato de
que o contribuinte incluiu nesse item despesas com dependente, com plano de
saúde, com doações e com taxas de administração deduzidas dos aluguéis; (b)
dedução indevida do imposto, por falta de amparo legal; e (c) dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte, relativa aos valores não
comprovados de IGREJA DE CURITIBA, em relação aos quais o contribuinte
apresentou apenas documento da imobiliária, que não é o comprovante oficial,
não havendo recolhimento, seja pela imobiliária, seja pela locadora.

Cientificado, por via postal, em 20/07/2006 (fl. 36), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 11/08/2006, a impugnação de fls. 01/04, instruída com os
documentos de fls. 05/13, a seguir sintetizada.

Após descrever o procedimento fiscal, reclama da "glosa" de despesa com taxas
de administração da VIA — APIA ASSESSORIA 'MOBILARIA LTDA, no
valor de R$ 3.517,28, e alega, em relação ao imposto retido na fonte, que a
responsabilidade não é do autuado, mas daquele que deixou de cumprir as
obrigações acessórias de envio de DIRF e obrigação principal de recolhimento
do imposto retido. Diz que as deduções estão em consonância com o art. 632 do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR (Decreto n° 3.000, de 1999), que diz
independer de se tratar ou não de profissional liberal, suscitando, ainda, haver
responsabilidade solidária, com fundamento no art. 19 da Lei n° 8.134, de 1990.
Cita jurisprudência do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo.

A decisão de piso excluiu os valores pagos relativos à taxa de administração e
manteve o imposto suplementar em relação às demais deduções indevidas.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 53-57) o recorrente se refere a auto de infração
distinto do presente. No entanto, tendo em vista a informalidade que rege o processo
administrativo, e por se tratar de matéria idêntica à ora debatida, os argumentos ali lançados
podem ser aproveitados e examinados.

Assim, analisando os fundamentos recursais percebe-se que o recorrente
genericamente pleiteia a anulação do auto de infração por entender que efetuou as deduções de
acordo com o Regulamento do Imposto de renda vigente à época, e se limitou a discutir a
retenção na fonte do imposto de renda devido em razão do recebimento de rendimentos de
aluguel de imóvel da Igreja em Curitiba (CNPJ: 79.348.868/0001-37).

Entende que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é do
locatário do imóvel. Cita o art. 19 da Lei no 8.134/90 e jurisprudência do Tribunal de Alçada
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

Civil de São Paulo. Por fim, requer a anulação do auto de infração na sua integralidade, e,
subsidiariamente, que o imposto retido na fonte seja exigido da locatária do imóvel.

Posteriormente ao protocolo do recurso voluntário, o recorrente peticiona (e-fls.
59-61) requerendo a juntada de documentos que seriam comprobatórios do pagamento de
imposto retido na fonte pela Igreja em Curitiba (e-fls. 59-61). Reitera o pedido de anulação do
auto de infração e pleiteia sejam aceitos os documentos que acosta (e-fls.62-67).

Em razão da juntada de novos documentos, foi determinada a devolução dos autos
à Delegacia da Receita Federal do Brasil para análise (e-fl. 68), que resultou em Informação
Fiscal prestada às e-fls. 80-81, com fundamentação e conclusão nos seguintes termos:

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, de
modo que passo a conhecer do seu mérito.

Da necessária comprovação da retenção pela fonte pagadora

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

A matéria devolvida a esse tribunal administrativo diz respeito unicamente à
ausência de comprovação da retenção de imposto de renda na fonte pela Igreja em Curitiba,
locatária de imóvel do recorrente.

No que pertine ao presente julgamento, a primeira instância decidiu o quanto
segue:

No que se refere à glosa de imposto retido na fonte, o impugnante alega ser de
responsabilidade da fonte pagadora.

Para a matéria em questão, há que se observar que o art. 87 do RIR/1999
(Decreto n° 3.000, de 1999), com destaque ao seu § 2°, com matriz legal no art.
55 da Lei n° 7.450, 1de 1985, estabelecendo as normas aplicáveis à apuração do
imposto na declaração de ajuste anual (art. 86), estipula que o contribuinte
somente pode deduzir imposto retido do qual possua comprovante emitido pela
fonte pagadora:

"APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n° 9.250, de 1995, art. 12):

IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
áç' 2° O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7°, §§ 1° e 2 0, e
8°, § 1° (Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)." (Grifou-se)

Ressalte-se que as imobiliárias contratadas pelos proprietários do imóveis tão
somente para fins de "administração" das locações não são "fontes pagadoras"
dos rendimentos de aluguel, mesmo quando encarregadas de efetuarem a
cobrança junto aos locatários e o repasse dos valores ao locador, posto que,
nessa atividade, apenas façam a intermediação/administração. As imobiliárias
nem mesmo são responsáveis para efetuar eventual retenção de imposto,
encargo que é da "fonte pagadora", não lhes competindo fornecer
"comprovantes" de retenção de imposto.

Desse modo, não dispondo de comprovação fornecida pela fonte pagadora, é
vedada, por previsão legal expressa (art. 55 da Lei n° 7.450, de 1985), a
dedução, na declaração de ajuste, do suposto imposto retido.

Note-se que o comprovante de retenção é previsto no art. 941 do RIR/1999,
com matriz legal no art. 86 da Lei n° 8.981, de 1995:

"Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até
o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no
ano-calendário anterior, quando for o caso (Lei n o 8.981, de 1995, art. 86).

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

Posteriormente, a Instrução Normativa SRF n° 120, de 2000, com fulcro no art.
16 da Lei n° 9.779, de 1999, estabeleceu que o comprovante deve ser entregue
até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a que se
referirem os rendimentos.

No que tange à alegação de que a responsabilidade pelo não-recolhimento ou
não-declaração do imposto retido seria da fonte pagadora, não merece ser
acolhida no presente caso.

A sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável, nos termos do art. 121 do CTN. Nos
rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte o beneficiário do rendimento
é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que
se refere o art. 43 do CTN.

A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único
do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.

Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.

A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo.

Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).

No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.

Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário. Nesse regime, a fonte pagadora
substitui o contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação
tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque
economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.

Diferentemente dessa hipótese, no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina
que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, na declaração de ajuste anual.

Como o dever da pessoa física de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, ao se atribuir à fonte pagadora a
responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

Assim, se o fisco constata, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual da pessoa física que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à
tributação.

Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.

"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n°. 4.154, de 1962, art. 5°. e Lei n°.
8.981, de 1995, art. 63, § 2°).

Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual da pessoa física for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige
que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se
pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.

Pelo exposto, em relação à falta de comprovação de retenção na fonte dos
valores glosados de IRF, não podem ser acolhidos os argumentos do
impugnante. [Grifo nosso]

Entendo que assiste razão à DRJ, uma vez que, de fato, não ficou comprovada a
retenção pela Igreja em Curitiba, como passo a esclarecer.

Com a impugnação, o recorrente acostou um documento (e-fl. 07) fornecido pela
sua assessoria imobiliária, o qual é apenas um demonstrativo dos valores relativos ao aluguel,
taxa de administração e valores que deveriam ser retidos pela fonte pagadora. O referido
demonstrativo, contudo, é documento incapaz de comprovar a retenção e o recolhimento do
imposto de renda pela locatária Igreja em Curitiba.

Após a juntada do recurso voluntário, o recorrente requereu a juntada de novos
documentos, alegando ter solicitado à Igreja em Curitiba que regularizasse a situação da falta de
retenção, o que entende teria sido atendido.

De pronto recebo os documentos juntados, o que faço em atenção ao princípio da
verdade material e à informalidade que deve reger o processo administrativo fiscal. Do mesmo
modo, cabível o recebimento de outros documentos além da DIRF em consonância com o que
determina a Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

Isso não obstante, da análise dos documentos constantes nos autos entendo que
igualmente não se mostram capazes de comprovar que tenha havido a retenção e o recolhimento
do imposto devido.

Parte dos documentos sequer se refere ao período em debate, e a DIRF relativa ao
período em exame, ano-calendário 2002, exercício 2003 (e-fl. 64), não foi transmitida à Receita
Federal, o que foi certificado à e-fl. 69 após o retorno dos autos à DRJ, como se observa:

Os documentos relativos às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) constantes às e-fls. 70-79 igualmente não comprovam a retenção e o
recolhimento do imposto de renda devido.

Ainda que ali conste o código de receita 3208, que corresponde à IRRF –
Alugueis e royalties pagos à pessoa física, os valores ali indicados não correspondem aos valores
que deveriam ter sido retidos na fonte. É o que se infere do confronto entre o demonstrativo
constante à e-fl. 09 e uma das DCTF (à guisa de exemplo):

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

Como se conclui, o valor indicado em DCTF corresponde ao valor indicado no
demonstrativo como “taxa de administração”.

Na jurisprudência deste CARF é pacífico o entendimento de que a retenção deve
ser comprovada. Nesse sentido já decidiu esta Turma Extraordinária:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

Numero do processo: 11080.004630/2008-92
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2004 DEDUÇÃO IRF. COMPROVAÇÃO. A dedução
do IRPF devido com o imposto retido na fonte fica sujeita à comprovação
da retenção mediante comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS . OMISSÃO A existência de
outros beneficiários de pagamentos de aluguel de um mesmo imóvel, que não
constem expressamente do contrato de locação ou do registro de propriedade e
não são informados em DIMOB deve ser comprovada. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2001-001.396
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para que seja restabelecida a dedução do IRRF, no valor
de R$ 3.287,28, e para que seja mantida a omissão de rendimentos de aluguel.
(assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Com efeito, a dedução do imposto fica condicionada à comprovação da retenção
na fonte, por qualquer meio idôneo e suficiente, o que não se verifica no caso concreto.

Ora, se não houve a retenção do imposto pela fonte pagadora, este deve ser
cobrado do contribuinte do imposto de renda, que é o beneficiário dos rendimentos de alugueis.

Convém destacar, no ponto, que o imposto de renda retido na fonte tem identidade
com o imposto de renda anual, distinguindo-se apenas quanto ao momento do recolhimento.

O IRRF é pago antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Isso porque o
contribuinte deverá prestar a declaração de ajuste anual levando em consideração seus ganhos e
os pagamentos antecipados, o que irá acusar a existência ou não de imposto a pagar, ou a
restituir.

Dessa forma, a retenção na fonte é um mero dever instrumental, atribuído à fonte
pagadora unicamente para facilitar a administração e a fiscalização tributárias, nos termos do que
prescreve o art. 45, parágrafo único do CTN:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008970/2006-14

Isso significa, em suma, que a ausência de retenção e recolhimento pela fonte
pagadora não afasta o dever de o recorrente, contribuinte do imposto de renda, de proceder ao
ajuste e de pagar o imposto devido.

Ainda que seja possível comprovar a retenção na fonte por outros documentos
para além do informe de rendimentos emitido em nome do contribuinte, no caso concreto não se
verificou essa comprovação, de tal sorte que a decisão da DRJ está correta e deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital